Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROMESSSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valores decorrentes de obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel a qual foi descumprida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminares. Ilegitimidade passiva. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso em que se discute a responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato. Preliminares rejeitadas.
3 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Na forma do artigo 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Em 13/08/2007 as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda de uma área de 47,00,98 hectares, com parcelamento urbano de aproximadamente 400 lotes já aprovado (ID. 23405777 – PAG 1-4. A cláusula quinta do contrato prevê que, após a imissão na posse do imóvel, todos os débitos que venham a incidir são de responsabilidade da promitente compradora. O contrato foi firmado no ano de 2007 e a execução fiscal tem por objeto tributos com fato gerador do ano 2012 e seguintes (id23405780), de modo que é obrigação do réu quitar os débitos tributários, não obstante o autor conste como o contribuinte, dado o caráter propter rem da obrigação tributária em causa.
4 – Obrigação de fazer. Quitação do débito tributário. Não procede a alegação do recorrente de que a obrigação ainda está em discussão. O autor está impedido de obter provimento jurisdicional que imponha, de imediato, obrigação de pagar, ante a ausência de prévia quitação da obrigação tributária. A pretensão regressiva tem por objeto a quitação de obrigação líquida, certa e exigível em processo de execução que não se exauriu tão somente por falta de quitação, que depende, portanto, de ação da recorrente. Contudo, está vinculado àquela obrigação de pagar. Assim, reconhece-se, para efeito do art. 515, inciso I, do CPC, a obrigação de fazer, consistente na quitação do débito tributário perante o fisco na execução fiscal no 0002024-82.2017.8.07.0018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, até o limite de R$3.000,00, independentemente da conversão em obrigação de pagar pelo valor da quitação. Sentença que se reforma, em parte, para alterar a modalidade de cumprimento.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.